Tribunal: TJBA
Processo: 8021006-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021006-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIRA SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ALINE MARY DE ABREU SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CAMILA DA SILVA VIEIRA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA. COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIA FIXADO EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais contra a COELBA, oriunda da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. A parte autora pleiteia a nulidade do TOI nº 0019977, a inexigibilidade de débito de R$ 4.225,06, e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de cobrança abusiva, ausência de contraditório na lavratura do TOI e corte indevido de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do TOI nº 0019977 observou os direitos do consumidor ao contraditório e à ampla defesa, legitimando a cobrança de débito no valor de R$ 4.225,06; e (ii) estabelecer se a conduta da concessionária ao cortar o fornecimento de energia com base em débito nulo caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a consumidora e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis seus princípios e normas protetivas, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova e ao respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A lavratura do TOI nº 0019977 ocorreu de forma unilateral, sem comprovação de notificação prévia à consumidora para acompanhamento da inspeção técnica, contrariando o art. 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, configurando-se vício no procedimento administrativo.

O TOI, elaborado de forma unilateral e sem observância ao contraditório, não possui idoneidade probatória para justificar cobrança por suposta fraude em medidor.

A ausência de perícia técnica imparcial e de prova robusta sobre a autoria da irregularidade impossibilita a atribuição válida do débito à consumidora, impondo-se a declaração de sua inexigibilidade.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito declarado nulo, sem notificação prévia específica e com antecedência mínima de 15 dias, violou o disposto no art. 173, I, “b”, da Resolução ANEEL nº 414/2010, ensejando falha na prestação do serviço.

O corte indevido de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, sobretudo quando praticado contra consumidora idosa e hipossuficiente.

O valor da indenização por dano moral foi fixado em R$ 8.000,00, considerado adequado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida, conforme precedentes do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado de forma unilateral, sem notificação prévia ao consumidor, não possui idoneidade para justificar cobrança por suposta irregularidade no medidor.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem notificação formal e prévia, fundada em débito declarado nulo, configura ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O corte indevido de serviço essencial, em contexto de relação de consumo, caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo presumido o abalo à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, incisos VI e VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 173, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 699); STJ, AgInt no AREsp 1.873.076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8093630-24.2021.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 09.12.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8036613-98.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 14.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8021006-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes
JACIRA SANTOS PEREIRA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo da Autora, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA